Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725289-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PLANALTINA AGRAVADO: FUTURO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 73225359 interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PLANALTINA contra decisão ID 237956914 da Vara Cível de Planaltina, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0707327-70.2020.8.07.0005 ajuizada pela parte agravante em desfavor de FUTURO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, indeferiu pedido de penhora de imóvel cuja matrícula consta registro de hipoteca. Para fundamentar o posicionamento adotado, o Juízo de 1a instância considerou que "não há utilidade na continuidade dos atos de expropriação sobre o bem, uma vez que o credor hipotecário tem prioridade na alienação judicial do bem, que já é objeto de penhora antecedente em razão do inadimplemento do contrato que originou a hipoteca". Em suas razões, o agravante alega que "o crédito condominial vindicado é preferencial ao crédito hipotecário, e o fato de o imóvel estar hipotecado não impede a penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais". Nesse sentido, argumenta que se trata "de dívida derivada de obrigação propter rem, respondendo pelo débito a própria unidade condominial que a originou, independente de quem seja o seu proprietário". Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois "a demanda corre o risco de ser extinta por falta de indicação de bens penhoráveis, estando, assim, presente o periculum in mora". Preparo recolhido, ID 73244800. É o relato do necessário. Decido: Por ora, não se vislumbra perigo de dano decorrente da produção imediata de efeitos da decisão impugnada. Afinal, ainda há um longo prazo até o termo final da prescrição intercorrente, que sequer está em curso em virtude da decisão ID 229908392 proferida em 21/03/2025 suspendendo o processo pelo prazo de um ano. Logo, faltam indícios de que a espera pelo julgamento do presente recurso acarrete prejuízo irreversível para a parte caso a medida pleiteada não seja concedida, motivo pelo qual deixo de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Em seguida, venham os autos conclusos para deliberação monocrática de mérito, nos termos do art. 932/CPC, inciso V, alínea "a". MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital